Tribunal: TJPA
Processo: 0818449-56.2021.8.14.0006
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) - 0818449-56.2021.8.14.0006

AGRAVANTE: DARCILIO SANTOS COSTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONCEDEU PROVIMENTO AO APELO MINISTERIAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. MANUTENÇÃO DO PROVIMENTO DO APELO

1) Cediço que o reconhecimento da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ. Ademais, nos termos da previsão disposta no Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, compete ao relator conceder provimento ao recurso contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, bem como à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

2) Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 29/042024 e 07/05/2024,
à unanimidade,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGA-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 09 de maio de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto por DARCILIO SANTOS COSTA, representado pela Defensoria Pública, contra decisão monocrática id. 17525910 – Pág. 1/4, que concedeu provimento ao recuso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público, reformando-se a sentença condenatória preferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Ananindeua, nos autos do processo nº 0818449-56.2021.8.14.0006, aplicando-se a Súmula nº 231 do STJ e redimensionando a pena do ora recorrente para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 73 (setenta e três) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fato.

Em suas
razões recursais
(Num. 17918335 - Pág. 2/10), o recorrente narra fatos totalmente estranhos ao presente feito, mencionando que se trata de apelações criminais interpostas por CLEIVISON FELIPE DE SOUSA SILVA e LUIS PAULO CONCEIÇÃO DA SILVA contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que os condenou a sanção descrita no art. 157, § 2º, I e II, do CP, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto além do pagamento de 13 (treze) dias multa.

Afirma que a decisão monocrática objurgada negou provimento ao recurso defensivo, por violação à Súmula nº 231 do STJ, bem como aos temas nº 158 do STF e nº 190 do STJ, pugnando pela sua reforma através de decisão proferida pelo Colegiado, com aplicação da pena-base abaixo do mínimo legal, considerando que o enunciado sumular retro mencionado fere o princípio da reserva legal e da individualização da pena, sendo, portanto, inconstitucional.

Exemplifica que, nos autos da apelação criminal nº 0000748-07.2015.814.0013 a Vice-Presidência deste E. TJPA admitiu a subida de Recurso Especial para debater a matéria perante o STJ, concluindo pela ausência de consolidação do tema acerca da redução da pena-base aquém do mínimo legal.

Diante disso, requer seja aplicada a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, alínea ‘d’ do CP.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES, se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 18564993 - Pág. 2/9).

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 136 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Ab initio,
em que pese o recorrente narrar fatos totalmente estranhos ao presente feito, considerando que se trata de réu representado pela Defensoria Público e em respeito ao princípio da ampla defesa
conheço do recurso,
em razão do atendimento dos demais pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Compulsando-se os autos, observo que não se trata de hipótese de reconsideração, devendo a decisão ser mantida em todos os seus termos, vez que o Regimento Interno do E. TJPA expressamente prevê a possibilidade de julgamento monocrático dos recursos que se encontram contrários à Súmula,
in verbis:

Art. 133: Compete ao Relator:

(...) XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal; b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

Desta forma, o Julgamento monocrático não fere o princípio da colegialidade, pois se trata de garantia que visa atender aos princípios da economia e celeridade processual, especialmente porque autoriza o julgamento unilateral apenas de matérias que já se encontram consolidadas em Súmulas, bem como a previsão do Agravo Regimental possibilita a revisão da matéria de forma colegiada.

Concluo que os julgamentos monocráticos somente objetivam finalizar as demandas com maior celeridade, aplicando-se os entendimentos já consolidados nas Cortes Superiores. No caso em apreço, não há que se falar em ausência de entendimento estabilizado, pois basta citar a decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca proferida no Recurso Especial exemplificado pelo próprio recorrente (processo nº 0000748-07.2015.814.0013), conforme segue:

O recurso não merece acolhida.

No que tange à incidência da atenuante da confissão, o entendimento esposado pela Corte de origem encontra-se no mesmo sentido do disposto na Súmula 231/STJ (
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
).

Salienta-se que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR (Tema n. 190), Relatora Ministra LAURITA VAZ, julgado em 26/10/2011, DJe 8/6/2012, sob o rito do art. 543-C, c/c o art. 3º do CPP, confirmou o entendimento do enunciado da Súmula 231/STJ.

Abaixo, a ementa do referido julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II, C.C. ARTS. 65 E 68, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PREVISTO NO ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 6.368/1976. COMBINAÇÃO DE LEIS. OFENSA AO ART. 2.º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL E AO ART. 33, § 4.º, DO ART. 11.343/2006. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula 231 desta Corte Superior.

2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu
arbitrium iudices
dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar.

[...]

6. Recurso especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, i) afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal e ii) reconhecer a indevida cisão de normas e retirar da condenação a causa de diminuição de pena prevista art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que no caso é prejudicial à Recorrida, que resta condenada à pena de 3 anos de reclusão.

Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n. 8, de 7 de agosto de 2008 (REsp n. 1.117.068/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011, DJe 8/6/2012).

Ademais, não há falar em aplicação do instituto do
overruling
, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior. Precedentes: AgRg no REsp n. 1.886.427/MS, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 9/3/2021; AgRg no REsp n. 1.895.646/MS, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 4/2/2021; AgRg no REsp n. 1.882.605/MS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIONIK, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020; AgRg no REsp n. 1.827.251/MS, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 2/9/2019.

Assim, mantido o
quantum
da pena do acusado em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8 anos, inviável a fixação do regime aberto, nos exatos termos do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso IV, alínea "a", do CPC, no art. 255, § 4º, inciso III, do RISTJ e na Súmula 568/STJ, nego provimento ao recurso especial.

Intimem-se.

Brasília, 10 de fevereiro de 2023.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Relator

No presente Agravo Regimental, asseverou, em suma, que a Súmula 231 do STJ está em desacordo com a melhor interpretação do direito penal, notadamente pelo princípio da individualização da pena, sendo, no seu entender inconstitucional. Assim, requereu que sua pena-base fosse reduzida aquém do mínimo legal, tendo em vista que circunstâncias atenuantes, sempre reduzem a pena, nos termos do art. 65 do CP.

Não obstante os argumentos do agravante, afirmo que não existe razão sua insurgência, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos, que a seguir transcrevo:

Ressalta-se, ainda, que, compulsando-se os autos, observo que o feito tramitou em obediência aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, bem como inexiste qualquer irresignação acerca da autoria delitiva.

Pois bem. Quanto ao mérito recursal do apelo, a matéria se encontra dirimida através da Súmula nº 231 do STJ, in verbis:

Súmula nº 231 do STJ: Incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Encontra-se pacificado que o disposto na referida súmula não viola o princípio da isonomia, pois a “cominação (in abstrato) não se confunde com a aplicação (in concreto). A atenuante não se confunde com a causa especial de diminuição de pena. A primeira enseja o Juiz, nos limites da cominação, reduzir a pena-base. A redução, pois, não pode transpor o mínimo fixado na lei. A Segunda, sim, conduz a grau menor, porque o legislador afetou o quantum da cominação”. (Rec. Esp. Nº 15.691-0/PR, 6ª T. do S.T.J., j. 01.12.92, rel. Min. PEDRO ACIOLI, DJU 3.5.93, pág. 7812).

Desta forma, fixada a pena-base no mínimo legal, mesmo levando em conta a confissão do réu, a pena não pode ser reduzida para quantidade inferior ao mínimo abstratamente considerado, ou seja, as circunstâncias legais influem sobre o resultado a que se chega na primeira fase, cujos limites, mínimo e máximo, não podem ser ultrapassados. Apenas na terceira fase, quando incidem as causas de diminuição e de aumento, é que aqueles limites podem ser ultrapassados.

No entanto, analisando a dosimetria da pena realizada na sentença quanto ao acusado Darcílio Santos Costa, observa-se que o magistrado, além de equivocar-se no cálculo da pena em sua terceira fase, aplicando pena mais que o devido, também não respeitou o preceito sumular.

Veja-se que, considerando apenas uma circunstância judicial negativa, qual seja, as circunstâncias do crime, o magistrado fixou a pena-base do acusado Darcílio Santos Costa em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Após, na segunda fase, reconheceu em seu favor a atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena em 1/6 (um sexto), pelo o que a fixou a pena provisória em 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

Logo, fixou a pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal de 04 (quatro) anos, o que não pode ser admitido, em consonância com a Súmula 231 do STJ.

Sendo assim, entendo que merece razão ao órgão ministerial, para que a pena provisória seja fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa.

E, considerando o reconhecimento pelo magistrado da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo, aumento a pena provisória em 2/3 (dois terços) na terceira fase da dosimetria, fixo a pena final do acusado Darcílio Santos Costa em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 73 (setenta e três) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fato.

Ante o exposto, com fulcro no art. 133, XII, alínea ‘a’ do Regimento Interno do E. TJPA, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à Apelação Criminal, aplicando da Súmula 231 do STJ, redimensionando a pena do acusado Darcílio Santos Costa para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 73 (setenta e três) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fato, conforme a fundamentação supra.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de primeiro grau, dando-se baixa na distribuição deste relator.

Belém/PA, 19 de dezembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Com isso, o sistema adotado pelo CP impede que, estabelecida a pena-base e considerada as circunstâncias judiciais, existindo circunstância atenuante, o Juiz diminua a pena abaixo do estabelecido em lei.

No que tange a tese defensiva, de que a Súmula 231 do STJ, acima transcrita seria inconstitucional, da mesma forma não encontra amparo na seara jurídica, haja vista que o Órgão guardião da Constituição, qual seja, o Pretório Excelso, manifesta-se sobre o tema em comento na esteira do entendimento sumulado pelo STJ, senão vejamos:

STF: “1. A atenuante da menoridade do agente não pode ser considerada para efeito de redução da pena fixada em seu grau mínimo. 2. Fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal, inviável cogitar de qualquer redução em razão de circunstâncias atenuantes legais ou judiciais. 3. Habeas-corpus indeferido” (Habeas Corpus nº 73615-7/SP, STF, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 07.05.96, um., DJU 06.09.96).

O Supremo Tribunal não admite o controle de constitucionalidade das súmulas, seja porque não possuem as características de ato normativo, seja porque a eventual ofensa à Constituição Federal se dá de forma reflexa. Concluo, que as Súmulas somente configuram o entendimento predominante dos Tribunais Superiores, não se trata de norma cogente, a qual o julgador está obrigado a cumprir. Observe-se que o artigo 97 da CRFB/88 preconiza que estão sujeitos ao controle de constitucionalidade as leis e os atos normativos do Poder Público, não se incluindo aí o posicionamento dominante dos Tribunais.

Em outras palavras, fixada a pena-base no mínimo legal, mesmo levando em conta as confissões dos réus ou menoridade deles, a pena não pode ser reduzida para quantidade inferior ao mínimo abstratamente considerado, ou seja, as circunstâncias legais influem sobre o resultado a que se chega na primeira fase, cujos limites, mínimo e máximo, não podem ser ultrapassados. Apenas na terceira fase, quando incidem as causas de diminuição e de aumento, é que aqueles limites podem ser superados.

Ante o exposto,
CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Regimental,
mantendo a r. decisão monocrática em seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 09 de maio
de 2024
.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/05/2024